Tribunal: TJMT
Processo: 1022606-69.2018.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022606-69.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Violação aos Princípios Administrativos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUIZ ANTONIO VITORIO SOARES - CPF: 138.731.301-06 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, E EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA /APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – REJEIÇÃO DA AÇÃO (§ 8º DO ART. 17 DA LEI Nº 8.429/1992) – SECRETÁRIO ESTADUAL DE SAÚDE – NÃO ATENDIMENTO DE REQUISIÇÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO - VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - NÃO CONFIGURADOS – ELEMENTO SUBJETIVO AUSENTE – ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA NÃO CARACTERIZADO – APELO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

Inexistindo indícios suficientes para embasar a pretensão ministerial, pode o Juiz, de forma fundamentada, rejeitar a inicial da ação de improbidade, nos termos do art.
17
,
§ 8º
, da Lei
8.429
/92.

A mera prática de conduta ilegal não é bastante para enquadrá-la como ato de
improbidade
administrativa, sendo essencial que também esteja demonstrada a deslealdade, a desonestidade, a má-fé ou a ausência de caráter do agente
público
.

A ineficiência do Gestor Público não pode ser confundida com ato ímprobo descrito na Lei nº 8.429/1992 que exige o elemento subjetivo dolo para que seja caracterizada a improbidade administrativa.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:

LUIZ ANTÔNIO VITORIO SOARES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA.
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível interposto
pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Civil por Ato de Improbidade Administrativa ajuizada em desfavor de
Luiz Antônio Vitorio Soares
, que rejeitou a ação que objetivava a condenação do Apelado por violação aos princípios da Administração Pública, consistente no desatendimento reiterado e injustificado às requisições do Ministério Público Estadual – Núcleo de defesa do Patrimônio Público e da Probidade Administrativa.

Não houve condenação ao pagamento de custas ou honorários advocatícios, por força do artigo 18 da Lei nº 7.347/85.

Em suas razões recursais
(
ID n. 2940655), o Ministério Público do Estado de Mato Grosso sustenta a necessidade de reforma da sentença, sob o argumento de que, para a caracterização de ato de improbidade administrativa previsto no art. 11 da Lei nº 8.429/92 não se exige o dolo específico, bastando o dolo genérico

Assevera que,
restou devidamente comprovada a expedição de inúmeros ofícios pelas Promotorias que compõem o Núcleo de Defesa do Patrimônio Público e da Probidade Administrativa de Cuiabá, onde se requisitavam informações e/ou documentos necessários à instrução de inquéritos civis, que visam apurar a ocorrência, em tese, de improbidade administrativa ocorrida no seio da Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso, sendo que o Apelado, então Secretário de Saúde do Estado, se omitiu e não apresentou respostas às requisições formuladas.

Destaca que, em razão do não atendimento das requisições, foi expedida a Notificação Recomendatória nº 003/2018, para que o Apelado apresentasse, no prazo de 10 (dez) dias, as respostas a todas as requisições pendentes, bem como que adotasse as providências necessárias a obstar a conduta que ora se coloca na referida Notificação, além de notificá-lo expressamente de que, com a permanência de tais atrasos e desobediências às requisições, seria manejada a competente Ação Civil Pública em seu desfavor; contudo, este teria se limitado a despachar para que todos os Secretários adjuntos agissem com presteza para evitar situações vexatórias, continuando a ignorar, sistematicamente, as diversas requisições ministeriais oriundas de variados inquéritos civis; o que demonstraria que agiu com consciência de que sua conduta afrontaria os princípios da administração pública.

Por essas razões, pugna pelo provimento do recurso, para que seja reformada a sentença recorrida, com o seu recebimento para regular prosseguimento.

A certidão de ID nº 29406556 atesta a tempestividade recursal.

O Apelado, apesar de devidamente intimado (ID n. 29406558), deixou transcorrer
in albis
o prazo, sem a apresentação de contrarrazões, conforme certidão de ID n. 29406560.

No ID n. 7474639 foi certificado o decurso do prazo para o Apelado apresentar contrarrazões ao recurso interposto pelo Ministério Público.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer colacionado no ID n.37476506, manifestou pelo desprovimento do recurso.

Recurso isento de preparo recursal.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 13 de novembro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Conforme relatado, trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível interposto
pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Civil por Ato de Improbidade Administrativa ajuizada em desfavor de
Luiz Antônio Vitorio Soares
, que rejeitou a ação que objetivava a condenação do Apelado por violação aos princípios da Administração Pública, consistente no desatendimento reiterado e injustificado às requisições do Ministério Público Estadual – Núcleo de defesa do Patrimônio Público e da Probidade Administrativa.

Não houve condenação ao pagamento de custas ou honorários advocatícios, por força do artigo 18 da Lei nº 7.347/85.

Extrai-se dos autos que, o Ministério Público Estadual instaurou a Notícia de Fato de SIMP nº 000519-023/2018, com o objetivo, em síntese, de apurar afronta aos princípios da Administração Pública consistente em desatendimento reiterado e injustificado às requisições do Núcleo de Defesa do Patrimônio Público e da Probidade Administrativa de Cuiabá-MT por parte da Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso, na pessoa do seu então Secretário, ora Apelado.

Narra a inicial, que a
omissão por parte do então Secretário Estadual de Saúde não se limita aos expedientes oriundos da 11ª Promotoria de Justiça Cível da Capital, alcançando as demais Promotorias que atuam na defesa do Patrimônio Público e da Probidade Administrativa da Capital,

oriundas de Inquéritos Civis cujo objeto a apuração de supostas ilicitudes, em tese, praticadas no âmbito da Secretaria de Saúde do Estado, que teria resultado no atraso das investigações ministeriais; além de manifesto prejuízo ao curso das investigações (que são norteadas pela urgência que sua própria essência justifica), que restaram paralisadas, inviabilizando o manejo de eventual ação civil pública pelo Ministério Público (ou arquivamento do feito), posto que os dados técnicos imprescindíveis não vieram aos autos de procedimentos instaurados.

Consta também que, diante da conduta do ora Apelado, foi expedida a
Notificação Recomendatória nº 003/2018, em 27/04/2018, a qual teria sido recebida em 07/05/2018, e decorridos mais de 60 dias sem que tenha promovido qualquer alteração no estado de coisas, o então Secretário de Saúde teria se limitado a manuscrever o seguinte despacho: “
A todos os Adjuntos para agirem com presteza para evitarmos estas situações vexatórias para todos nós
.”; ou seja, sem o menor indicativo no sentido do exercício da autoridade do secretário de saúde perante seus subordinados.

Em razão de tais fatos, o Ministério Público pugnou pela condenação do Apelado nas sanções do art. 12, III, da LIA, em decorrência da prática de ato de improbidade administrativa previsto no art. 11 da mesma Lei.

Devidamente notificado, o Apelado quedou-se inerte (Ids. 17931753 e 18515033).

Intimado, o
Estado de Mato Grosso
, inicialmente, manifestou não ter interesse na lide, porém,
a posteriori
, apresentou novas razões e documentos, sustentando que a demanda é improcedente (Id. 16508221).

Ato contínuo, no ID n. 29406550, o Magistrado Singular, c
om fundamento no § 8º do art. 17 da Lei nº 8.429/1992, rejeitou a ação de improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face de Luiz Antônio Vitório Soares, julgando extinta a ação, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, Código de Processo Civil, por entender que,
não se tem nem mesmo a certeza de que as informações solicitadas pelo órgão ministerial eram sempre e imediatamente levadas ao conhecimento do requerido, o que, a despeito de revelar certa desorganização dos setores da Secretaria, corrobora com o fato de não ser possível extrair-se da narrativa e tampouco do contexto, a existência de dolo na conduta imputada
.

Destacou, ainda, que,
não houve a demonstração de efetivo prejuízo aos procedimentos decorrente do eventual atraso ou da não prestação das informações, sendo a inicial, neste ponto, genérica, conforme argumentação trazida pela Procuradoria do Estado
.

Pois bem.

Inicialmente, impende ressaltar, que,
no âmbito da ação civil pública por ato de improbidade administrativa, o Magistrado somente deve rejeitar a inicial se estiver absolutamente convencido da inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita.

É o que se extrai do art. 17, § 8º, da Lei n. 8.429/92,
in litteris:

Art. 17. (...)

§ 8º Recebida a manifestação, o juiz, no prazo de trinta dias, em decisão fundamentada, rejeitará a ação, se convencido da inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita.

É certo que, havendo fundados indícios da prática de ato de improbidade administrativa, a inicial deve ser recebida pelo magistrado a fim de que, no curso da instrução processual, os fatos narrados pelo autor sejam apurados. No entanto, essa não é a hipótese dos autos.

Explico.

Como se sabe, a Lei de Improbidade Administrativa tem, como papel principal, coibir atos ilegais e lesivos ao ente e ao patrimônio público e, no caso da transgressão da norma, fazer valer a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência, para que possa a Administração Pública cumprir sua finalidade, que é o bem comum.

É certo que, a Lei nº 8.429/92 busca impedir, ou dificultar, toda e qualquer forma de malversação e de ilicitude, no exercício dos cargos públicos e na administração da coisa pública.

Extrai-se dessa definição que, o ato de improbidade administrativa ocorre quando o sujeito ativo, investido de função pública, seja ela qual for, temporária ou efetivamente, responsável pelo gerenciamento, destinação e aplicação de valores, bens e serviços de natureza pública, obtenha os seguintes resultados:
- enriquecimento ilícito (artigo 9°, Lei n° 8.429/1992), ou seja, atos que importem auferir qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do cargo, mandato, função, emprego ou atividade; - lesão ao erário por ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens, ainda que não receba direta ou indiretamente qualquer vantagem (artigo 10, Lei n° 8.429/1992); - ação, ou omissão, que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições (artigo 11, Lei n° 8.429/1992), ou seja, executar ato proibido em lei, deixar de executar ou retardar ato de ofício necessário para que se alcance determinado resultado, etc.

Sobre o tema, ensina o ilustre doutrinador Marino Pazzaglini Filho:

(...) Indaga-se, agora, toda a violação da legalidade configura improbidade administrativa? Claro que não, pois, se tal premissa fosse verdadeira, qualquer ação ou omissão do agente público contrária à lei seria alçada à categoria de improbidade administrativa, independentemente de sua natureza, gravidade ou disposição de espírito que levou o agente público a praticá-la.
Ilegalidade não é sinônimo de improbidade e a ocorrência daquela, por si só, não configura ato de improbidade administrativa. É imprescindível à sua tipificação que o ato ilegal tenha origem em conduta desonesta, ardilosa, denotativa de falta de probidade do agente público
.

(In Lei de Improbidade Administrativa Comentada. São Paulo: Editora Atlas, 2011, p. 101). [Destaquei]

Por sua vez, Maria Sylvia Zannela de Pietro, assinala que:

(...)
mesmo quando algum ato ilegal seja praticado, é preciso verificar se houve culpa ou dolo, se houve um mínimo de má fé que revele realmente a presença de um comportamento desonesto.
A quantidade de leis, decretos, medidas provisórias, regulamentos, portarias torna praticamente impossível a aplicação do velho princípio de que todos conhecem a lei. Além disso, algumas normas admitem diferentes interpretações e são aplicadas por servidores públicos estranhos à área jurídica. Por isso mesmo, a aplicação da lei de improbidade exige bom-senso, pesquisa da intenção do agente, sob pena de sobrecarregar-se inutilmente o Judiciário com questões irrelevantes, que podem ser adequadamente resolvidas na própria esfera administrativa. A própria severidade das sanções previstas na Constituição está a demonstrar que o objetivo foi o de punir infrações que tenham um mínimo de gravidade, por apresentarem consequências danosas para o patrimônio público (em sentido amplo), ou propiciarem benefícios indevidos para o agente ou para terceiros. A aplicação das medidas exige observância do princípio da razoabilidade, sob o seu aspecto de proporcionalidade entre meios e fins.”

...

No caso da lei de improbidade, a presença do elemento subjetivo é tanto mais relevante pelo fato de ser objetivo primordial do legislador constituinte o de assegurar a probidade, a moralidade, a honestidade dentro da Administração Pública
.
Sem um mínimo de má-fé, não se pode cogitar da aplicação de penalidades tão severas como a suspensão dos direitos políticos e a perda da função pública.

(Direito Administrativo, Maria Sylvia Zannela de Pietro, 17ª edição, pág. 714). [Destaquei]

Dessarte, é certo que, a prática de um ato ilegal não significa, necessariamente, ter havido a prática de um ato ímprobo, porque não há confundir improbidade com simples ilegalidade.

A improbidade tem ligações com intenções defeituosas e condutas imorais. Está mais ligada à moralidade pública do que à legalidade. Assim, a legalidade assume uma posição inferior, em relação à moralidade, e, por isso, para a ilegalidade do ato ser reconhecida como de improbidade administrativa, há de receber exegese conectada com o princípio da moralidade administrativa.

Nesse diapasão, para que seja reconhecida a tipificação da conduta como incursa nas previsões da Lei de Improbidade Administrativa, é necessária a demonstração do elemento subjetivo, consubstanciado pelo dolo para os tipos previstos nos artigos 9º e 11 e, ao menos, pela culpa, nas hipóteses do artigo 10.

In casu
, o Magistrado Singular, ao proferir juízo de admissibilidade negativo da inicial, demonstrou de forma fundamentada que os fatos consubstanciados na omissão de cumprimento de requisição feita pelo Ministério Público, não constituem ato de improbidade administrativa, especialmente por não ter sido demonstrado o elemento subjetivo da conduta, ainda que genérico, o que demonstra ser razoável a ponderação feita pelo magistrado de primeiro grau para a rejeição da inicial.

Veja-se:

(...)

Em síntese, sustenta o autor que houve afronta aos princípios da Administração Pública em razão do desatendimento “reiterado e injustificado às requisições do Núcleo de Defesa do Patrimônio Público e da Probidade Administrativa de Cuiabá-MT por parte da Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso”, via seu Secretário de Saúde que, à época, era o ora requerido.

Ocorre que apesar de constar na inicial que o requerido se omitiu e deixou de prestar informações às requisições ministeriais formuladas, não há qualquer menção ao elemento subjetivo da conduta ou ao menos a descrição de fato capaz de revelar que o atraso se deu de forma intencional, portanto, dolosamente.

Na verdade, a leitura da exordial evidencia que a imputação ímproba é deduzida pela mera omissão, pois, em nenhum momento, é apontado que o agir negligente do requerido teria se dado visando benefício próprio ou de terceiros em detrimento da administração e, muito menos, para ensejar enriquecimento ilícito.

Ainda que, em algumas hipóteses seja admissível, para caracterização da improbidade, apenas o chamado “dolo genérico”, o autor não apontou elementos fáticos capazes de sustentar a existência de conduta dolosa, o que também não foi possível inferir-se do contexto dos fatos descritos porque aquela não está implícita.

Ao revés do não apontamento do elemento subjetivo da conduta, denota-se que a conclusão acerca da imputada improbidade se deu a partir, única e exclusivamente, de fatos objetivos, qual seja, a demora ou ausência de apresentar as informações requeridas.

Nesse aspecto, vale frise, que, em decisões reiteradas, o
Superior Tribunal de Justiça
[1]

restringe o alcance das hipóteses legais para que não se tenha como ímprobo qualquer ato irregular, de forma que, além da ilegalidade praticada, esta deve estar acompanhada de desonestidade, má-fé, ou intenção de provocar prejuízo.

Porém, no caso dos autos, houve apenas a descrição de resultados objetivos, como quando se disse que “não houve resposta”, “se furtou ao atendimento”, todos desacompanhados da intenção do agente.

(...)

Ademais, há de se observar que o
Estado de Mato Grosso
, ao se manifestar nos autos como parte interessada na lide,
opinou pela improcedência da demanda
, tendo juntado documentação correspondente a alguns dos pedidos de informações realizados pelas Promotorias de Justiça do Núcleo de Defesa do Patrimônio Público.

Dos documentos trazidos pelo Estado, nota-se que em relação aos ofícios 80/2018 e 345/2017, citados na inicial, ambos relacionados aos
“SIMP nº 000526-023/2017”
, o recebimento deles se deu por servidora “Chefe de Gabinete”, que os encaminhou para a “Unidade Jurídica” “para análises e providências” (Id. 16509058-pg 1/2).

A partir de então, é possível verificar que as solicitações contidas nos aludidos ofícios requisitórios foram sendo encaminhadas a diversos outros setores de divisão interna - de acordo com a especialidade do assunto tratado (Id. 16509058-pg. 3/20) e, somente depois, houve a resposta via ofício assinado pelo requerido (Id. 16509058-pg. 21).

No mais, em relação ao citado Ofício nº 305/2017 relacionado ao
“SIMP nº 000073-023/2017”
, tem-se documento de resposta acostado (Id. 16509059 –pg. 22).

Ainda, no que pertine aos ofícios relacionados ao
“SIMP nº 001021-023/2017”
, consta ofício de resposta assinado por “Secretário Adjunto de Políticas e Regionalização” (Id. 16509062 – pg. 8), que também apresentou resposta referente ao
“SIMP nº 001320-023/2015/13ªPJDPP – Ofício nº 121/2018”
, conforme documento de Id. 16509062-pg.3.

Vale ressaltar que as respostas acima aludidas, ao que se observa dos documentos juntados pelo Estado de Mato Grosso, foram apresentadas antes do ajuizamento da presente ação e, embora se possa observar alguma demora, nota-se que muitos dos ofícios eram recebidos por outros servidores.

Deste quadro, não se tem nem mesmo a certeza de que as informações solicitadas pelo órgão ministerial eram sempre e imediatamente levadas ao conhecimento do requerido, o que, a despeito de revelar certa desorganização dos setores da Secretaria, corrobora com o fato de não ser possível extrair-se da narrativa e tampouco do contexto, a existência de dolo na conduta imputada.

Não bastasse isso, é de se anotar que não houve a demonstração de efetivo prejuízo aos procedimentos decorrente do eventual atraso ou da não prestação das informações, sendo a inicial, neste ponto, genérica, conforme argumentação trazida pela Procuradoria do Estado.

Por tais razões expostas, entendo que a presente ação de improbidade administrativa é manifestamente improcedente, pois a situação fática exposta na inicial não é suficiente para caracterizar violação ao art. 11 da Lei nº 8.429/1992.

Denota-se, dos autos, que o objeto da demanda é a imputação da conduta descrita no art. 11, II, da Lei 8.429/1992, pelo Apelado, ex-Secretário Estadual de Saúde de Mato Grosso, consistente na negativa de atendimento de requisições do Ministério Público, no que concerne ao fornecimento de informações e documentos produzidos pela Secretaria Estadual de Saúde com vistas a aprofundar as investigações iniciadas pelo Ministério Público Estadual.

A propósito, o art. 11, II, da Lei 8.429/1992, assim dispõe:

Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa

que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente:

(...)

II - retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício
;

Analisando as provas produzidas nos autos, constato que restou incontroversa a conduta do ora Apelado, então Secretário Estadual de Saúde em não responder às requisições do Ministério Público Estadual,
porém, esse fato não se mostra suficiente a gerar a responsabilização e a punição prevista pela Lei de Improbidade Administrativa, ante a inexistência de indício de má-fé ou desonestidade na conduta do agente público; razão pela qual se mostra acertada a sentença recorrida, que rejeitou a ação civil pública.

Ademais, conforme bem destacado pela Procuradoria-Geral de Justiça,
a advertência do então Secretário de Saúde aos seus servidores, bem denota essa assertiva quando determina em seu Despacho “A todos os adjuntos p/ agirem com presteza p/ evitarmos estas situações vexatórias p/ todos nós. Grato”, numa clara intenção de cumprir a solicitação ministerial e sua ignorância sobre a omissão no cumprimento das requisições por parte dos seus adjuntos
.

Com efeito, inexiste no caderno processual, qualquer traço, ou indícios, de desonestidade no comportamento do Apelado, e sim irregularidades administrativas, decorrentes da complexidade da pasta por ele gerida - Secretaria de Estado de Saúde, caracterizando sua ineficiência funcional.

Importante destacar que não se desconhece o poder reconhecido, constitucional e infraconstitucionalmente, de o Ministério Público requisitar documentos e informações para subsidiar inquérito e a ação civil pública, contudo, o atraso/omissão na apresentação de resposta pelo então Gestor Público, por si só, sem a demonstração de que tenha agido com dolo, ainda que genérico, com intuito de violar os princípios da Administração Pública, em especial, o da moralidade administrativa, da legalidade e da publicidade, afasta a caracterização da prática de ato ímprobo.

Nesse aspecto, por não ficar demonstrada a existência de dolo, ainda que na sua modalidade genérica, ou de culpa, não resta caracterizada a prática de ato de improbidade pelo Recorrido.

Anoto que, a atitude do Apelado pode caracterizar uma conduta ilegal, uma irregularidade, mas, jamais, pode ser enquadrada como ato ímprobo, porque além de estar ausente o dolo e a culpa, não há confundir os conceitos de ilegalidade com o de improbidade administrativa.

Ademais, cumpre asseverar que o conjunto probatório demonstra que o Apelado não agiu com o propósito de burlar a lei ou prejudicar a Administração Municipal, o que implica reconhecer que o não atendimento da requisição do Ministério Público não configura ato de improbidade administrativa.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.APELAÇÃO. DOLO. NÃO ATENDIMENTO ÀS REQUISIÇÕES DO PARQUET FEDERAL. ART. 11, II, DA LEI Nº 8.429/92. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA
. 1. Os atos de improbidade administrativa, na forma como descritos no art. 11, da Lei nº 8.429/92 só poderão ser punidos na hipótese de se verificar a presença do dolo, em face do que há que se perquirir, necessariamente, no caso concreto, acerca da existência ou não do elemento volitivo, que é imprescindível nessa hipótese. (...). 3. O dolo, com a necessária demonstração da má-fé, é da essência do tipo previsto no art. 11, da Lei nº 8.429/1992, não podendo ser ele presumido, em face do que, sem que esteja cabalmente demonstrado o propósito de alcançar objetivos contrários aos Princípios da Administração Pública, não é de se reconhecer a prática do ato de improbidade. Assim, não restando demonstrada a ocorrência de má-fé do réu, ora apelado, não há que se falar na possibilidade jurídica de se dar a sua punição com base na Lei de Improbidade (Lei nº 8.429/1992), pela apontada prática do ato que lhe foi imputado. Aplicação de precedentes jurisprudenciais deste Tribunal Regional Federal. 4. Sentença mantida. 5. Apelação desprovida.

(TRF-1 - AC: 00021041520114014300, Relator: Desembargador Federal Italo Fioravanti Sabo Mendes, Data de Julgamento: 10/02/2015, Quarta Turma, Data de Publicação: 5/3/2015). (Negritei)

No mesmo sentido é o entendimento adotado por este Sodalício:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - JULGAMENTO APÓS O DEFERIMENTO DA PRODUÇÃO DE PROVAS - POSSIBILIDADE - INOCORRÊNCIA DA PRECLUSÃO PRO JUDICATO - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES À FORMAÇÃO DA CONVICÇÃO DO JULGADOR - INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA - PREFEITO - NÃO ATENDIMENTO DE REQUISIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DANO AO ERÁRIO - NÃO CONFIGURADOS - ELEMENTO SUBJETIVO AUSENTE - APELO DESPROVIDO. Não há falar em preclusão pro judicato, quando o sentenciante prolata sentença depois de deferida a produção de provas. Tendo, o magistrado, elementos suficientes para o esclarecimento da questão, fica ele autorizado a dispensar a produção de quaisquer outras provas, ainda que já a tenha deferido, sem que isso configure cerceamento de defesa. A negativa de atendimento das requisições formuladas pelo Ministério Público não caracteriza, por si só, ato de improbidade administrativa, violador dos princípios que regem a Administração Pública, considerando a ausência de dolo ou de culpa em sua conduta. A condenação do agente público pela prática de ato de improbidade administrativa que cause dano ao erário, exige, necessariamente, que sua conduta tenha, de fato, trazido prejuízo ao patrimônio público.

(TJ-MT - APL: 00008394020128110093 MT, Relator: MÁRCIO VIDAL, Data de Julgamento: 06/06/2016, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de publicação: 13/6/2016).

Ressalto que, o não reconhecimento da prática de ato de improbidade não exclui a possibilidade de a conduta do Recorrido ser punida por outros meios.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso,
RATIFICANDO
a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2020